Tribunal: STF
Processo: HC 258092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO: CUMPRIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO, QUE, NA ESPÉCIE, FOI O SUBJETIVO, MEDIANTE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.